Tribunal: TJPA
Processo: 0820199-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820199-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS OLIVEIRA TRAJANO SANTIAGO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que concedeu tutela recursal de efeito suspensivo à apelação interposta por Mateus Oliveira Trajano, classificado candidato fora do número de vagas previstas para o cargo de Escrivão da Polícia Civil, mas que, em razão de resistências de candidatos mais bem classificados, foram convocadas para o Curso de Formação Profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o candidato classificado fora do número de vagas oferecidas, mas que posteriormente figura entre os convocados em razão de desistências, possui direito subjetivo à nomeação e (ii) se estão apresenta os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão consolidada do STF e do STJ autoriza o direito subjetivo à nomeação para candidatos convocados em concursos públicos dentro do número de vagas oferecidas, inclusive casos em que há desistência de candidatos. O candidato que passar a figurar entre os aprovados, após desistências, adquire o direito de ser convocado para as etapas subsequentes.

4. A tutela recursal foi conferida com base na cognição sumária que indicou a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano irreparável decorrente da perda da carga, estando presentes os requisitos legais (CPC, art. 300).

5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisdição das cortes superiores, sendo inviável a reforma em sede de agravo interno por ausência de elementos que desconstituíram a decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 37,II; PCC, art. 300.

"Jurisprudência relevante": STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2011; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
deu provimento ao PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE de atribuição de Efeito Suspensivo a Recurso de Apelação Cível
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia Do Pará, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0800133-04.2022.814.0121
proposta por
MATEUS OLIVEIRA TRAJANO em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o Sr. Mateus alega que se inscreveu no Concurso Público C-207, Edital Nº 001/2020- SEPLAD/PCPA, realizado pelo Estado para ingressar no cargo de Escrivão na Polícia Civil no qual houve a ofertada de 252 (duzentas e cinquenta e duas) vagas imediatas, tendo o autor classificado na 380ª (trecentésima octogésima) posição.

Ocorre que este afirma que a Administração Pública realizou a convocação dos candidatos aprovados e classificados para o cargo de Escrivão, bem como houve a desistência de vários outros candidatos. Dessa forma, passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas.

Em apreciação sumaria dos autos, o Juízo de origem deferiu o pedido liminar para determinar sua convocação para o Curso de Formação.

Entretanto, enquanto ainda estava realizando todas as etapas do concurso e sendo nomeado, o Juízo julgou improcedente a exordial, por consequência, a liminar anteriormente concedida fora revogada.

Por conta disso, o Sr. Mateus interpôs recurso de Apelação com pedido liminar de efeito suspensivo por ter sido surpreendido com o ato de revogação de sua nomeação do cargo de Escrivão de Polícia Civil realizado pelo Estado, sem antes ocorrer o trânsito em julgado dos autos.

Por conta disso, requereu a concessão de tutela recursal para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de Apelação a fim de que seja reintegrado no cargo de Escrivão de Polícia Civil, restabelecendo os efeitos da decisão liminar revogada até o trânsito em julgado.

Em apreciação sumária dos autos, a relatora deferiu a liminar recursal.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para alegar a ausência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, a ausência de direito do candidato, visto que este não fora aprovado nos termos impostos pelo Edital, mas tão somente em decorrência de liminar que já fora revogada, a ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia. Por fim, pugna a aplicação do Recurso Extraordinário (RE) 598.099 do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a existência de direito subjetivo do candidato.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção do efeito suspensivo deferido ao recurso de Apelação Cível no qual manteve o candidato no cargo pleiteado nos autos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Sobre a concessão de tutela provisória, verifico que esta ocorre mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, destaco que o Edital nº 46/2022 no qual tratou sobre o resultado final da 1ª (etapa) trouxe a informação de que o Sr. Mateus Oliveira Trajano Santiago ocupou a posição 380ª dentre os aprovados, bem como vislumbro que os Editais nº
47, 50 e 88
publicados no Diário Oficial do Estado também comprovam que houve a convocação de outros candidatos com colocações que já ultrapassaram a posição do mesmo.

Neste sentido, a convocação de mais candidatos a partir da 376ª posição traz a priorização do direito do Sr. Mateus em para ocupar o Cargo de Escrivão.

Assim, a Administração Pública causa certo estranhamento ao passo que toma atitudes mais céleres quando as decisões são a seu favor, enquanto que em situação oposta faria de tudo para atrasar a concessão de direito advindo por reconhecimento do Poder Judiciário.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém visando à reforma de sentença que determinou a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2012 para o cargo de Agente de Vias Públicas. O recorrente alega a extinção dos cargos por lei municipal superveniente e ausência de previsão orçamentária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo diante da alegação de extinção dos cargos e suposta falta de previsão orçamentária pelo Município.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, sendo dever da Administração Pública cumprir o edital (RE 598.099/MS). 4. A extinção dos cargos por lei superveniente não pode retroagir para prejudicar o direito à nomeação, especialmente quando a lei é posterior à homologação do certame e à aprovação dos candidatos.

5. A falta de previsão orçamentária não pode ser oposta como justificativa após a realização do concurso, já que a publicação do edital pressupõe a prévia análise da viabilidade financeira e orçamentária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. À unanimidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2011.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0067155-04.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 ) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA E NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE SER CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. No certame em questão para o Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil foram ofertadas 252 vagas totais, destas 239 destinadas à ampla concorrência e 13 para pessoa com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

2. Pelo item 18.1.1 do edital de abertura a administração se comprometeu a convocar para realizar matrícula no Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados na 1ª fase e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o respectivo cargo (402 - EPC).

3. Na 1ª convocação, Edital nº 47/2022 SEPLAD/PCPA, para o Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, foram chamados os candidatos da 1ª a 241ª colocações e mais 11 candidatos PCD, dessa forma perfazendo o número total de vagas ofertadas (252). Apenas 143 candidatos, inscritos às vagas de ampla concorrência, tiveram as matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional como bem demonstrado no Edital nº 49/2022 SEPLAD/PCPA.

4. Na 2ª convocação, Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA, foram chamados os candidatos subsequentes classificados entre 242ª e 375ª colocações como indicado no Anexo I. Apenas 77 (setenta e sete) candidatos. inscritos às vagas de ampla concorrência, tiveram as matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional conforme o Edital nº 51/2022 – SEPLAD/PCPA.

5. A própria administração, por intermédio da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará/IESP, responsável por ministrar o Curso de Formação Profissional (item 18.1 do Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), ratificou o número de vagas disponíveis para matrícula no Curso de Formação Profissional (252), como indicado pela Portaria nº 19/2022 – ACADEPOL, publicada no DOE 34.887, de 10 de março de 2022.

6. Destarte, considerando as informações contidas nos referidos editais 220 matrículas foram homologadas no Curso de Formação Profissional, razão pela qual permaneciam disponíveis 32 vagas para perfazer o quantitativo inicialmente oferecido pelo item 18.1.1 do edital de abertura do certame e que seriam convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional.

7. Levando em consideração o último convocado 375º (Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA) é absolutamente evidente que o impetrante, classificado na 395ª colocação, passou a figurar dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas para matrícula no Curso de Formação Profissional.

8. A oferta de vagas para matrícula no Curso de Formação Profissional – ratificada pela ACADEPOL – é prova inconteste da efetiva necessidade e disponibilidade. Nessa perspectiva, não havendo escusa plausível, a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

9. Aqui se aplica a mesma lógica, no sentido de que o direito à convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional se estende ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre elas em decorrência da desistência e/ou não comparecimento de candidatos melhor classificados.

10. Segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804392-17.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/07/2022) (grifo nosso)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024